Tribunal: STF
Processo: Rcl 64725
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 59 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Por isso, “requer-se a concessão de liminar para permitir ao Reclamante que aguarde em liberdade, regime aberto julgamento final da ação, trânsito em julgado, comunicando-se para expedição do competente alvará de soltura”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, apenas e tão somente diante da documentação encartada aos autos, não depreendo ilegalidade flagrante apta a justificar, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque, a fim de não se compactuar com verdadeira deturpação do sistema recursal e das competências constitucionais conferidas a esta Suprema Corte, eventuais questionamentos referentes à calibragem da pena operada pelo juízo de primeiro grau e que desbordem os termos do enunciado sumular devem ser objeto de apelação criminal, a ser interposta ao Tribunal competente para, considerada a ampla devolutividade inerente à espécie, dirimir a controvérsia, dentro dos limites traçados nas razões recursais. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verificada ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente